Tribunal: TJPA
Processo: 0808890-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808890-34.2019.8.14.0301

APELANTE: AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OPERAÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DA EMPRESA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Estado do Pará e empresa paulista na cobrança de DIFAL de ICMS, relativo à venda de veículo a consumidor final residente em Belém/PA, com retirada do bem em São Paulo e transporte contratado pelo adquirente. A sentença também determinou a restituição do valor pago indevidamente, mediante compensação por crédito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre operação de venda de veículo novo a consumidor final não contribuinte domiciliado em outro Estado, sem que o remetente realize o transporte; (ii) saber se é possível a restituição do tributo indevidamente pago por meio de compensação, quando a empresa não possui inscrição estadual no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de operação interestadual. O bem foi retirado presencialmente no Estado de São Paulo, sem responsabilidade da vendedora sobre o transporte até o Estado do Pará.
4. Incidência indevida do DIFAL, pois a operação não configurou remessa interestadual e foi concluída no Estado de São Paulo, afastando a competência tributária do Estado do Pará.
5. Exigência do DIFAL é inconstitucional sem a edição de lei complementar, conforme decisão do STF na ADI nº 5.469.
6. Inviabilidade de compensação por crédito fiscal ante a ausência de inscrição estadual da empresa no Pará, inviabilizando a escrituração eletrônica e apuração de créditos no sistema estadual.
7. Direito à restituição em espécie, mediante requisição de pequeno valor (RPV) ou processo administrativo, conforme art. 165 do CTN e art. 66 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso da Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA provido, para determinar a restituição do indébito tributário por meio de requisição de pequeno valor ou procedimento administrativo, conforme escolha da parte credora e legislação aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

E

CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito, movida por Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA.

A peça inicial narra que o autor, Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA, realizou, em 31 de janeiro de 2019, em sua sede no Estado de São Paulo, a venda de um veículo automotor ao consumidor final residente em Belém/PA. Afirmou que o comprador contratou por conta própria o transporte do automóvel até seu domicílio, razão pela qual a operação foi considerada interna. Ocorreu, entretanto, a apreensão do veículo no Estado do Pará sob a alegação de não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), o que ensejou a quitação do valor de R$ 4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos), para liberação do bem. A autora busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao DIFAL e a repetição do indébito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para, nos termos da fundamentação:

1.

Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, na operação acobertada pelo DANFE nº 82835
;

2.

Determinar a restituição do indébito tributário, a ser realizado por compensação, na forma de crédito fiscal, no importe de R$4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos),
conforme Termo de Apreensão e Depósito, a ser corrigido monetariamente desde a data de seu recolhimento indevido pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que não restou comprovada a presencialidade da compra, tampouco a ausência de responsabilidade da autora na remessa do bem ao Estado do Pará. Argumenta que a operação se caracteriza como interestadual, sujeita ao recolhimento do DIFAL, por envolver consumidor final não contribuinte, localizado em outro Estado. Pede a integral reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da exigência tributária.

Na sequência, a Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA também interpôs recurso de Apelação, buscando a reforma parcial da sentença. Sustenta que, embora tenha sido reconhecido o direito à restituição do valor pago indevidamente, a forma determinada – compensação via crédito fiscal – mostra-se inviável, uma vez que a empresa não possui inscrição estadual no Pará. Requer que a restituição se dê por meio de ofício requisitório de pequeno valor ou pedido administrativo.

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado do Pará, requer-se o improvimento da Apelação da empresa, reafirmando a possibilidade de compensação, conforme decidido na sentença.

Em contrarrazões à Apelação do Estado, a Agulhas Negras Distribuidora de Automóveis LTDA defende a manutenção da sentença, reafirmando que a operação foi interna, tendo ocorrido o fato gerador do ICMS no Estado de São Paulo, onde se deu a transferência da propriedade do bem e a retirada pelo adquirente, eximindo-se de qualquer responsabilidade quanto à remessa ao Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º deixou de emitir parecer por inexistência de interesse público ou social, nos termos do art. 178 do CPC, e conforme Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia tratada nos autos refere-se à exigência de pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS em operação de venda de veículo automotor novo por empresa sediada no Estado de São Paulo a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, bem como à forma de restituição do indébito tributário, diante da ausência de inscrição estadual da vendedora no Estado destinatário. Em que pese o esforço argumentativo da parte adversa, suas alegações não resistem à análise técnico-jurídica acurada. Passa-se, pois, à refutação dos principais pontos sustentados.

Na operação de venda de automóvel a consumidor final domiciliado em Belém/PA, foi determinada a restituição do indébito tributário no valor de R$ 4.228,03 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais, e três centavos), mediante compensação por crédito fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta em julgamento demanda a análise detida sobre os elementos fáticos que caracterizaram a operação comercial firmada entre a empresa Agulhas Negras, sediada no Estado de São Paulo, e o consumidor final domiciliado no Estado do Pará, tendo como objeto a alienação de veículo automotor, cuja retirada, conforme documento fiscal idôneo, restou sob encargo do próprio adquirente, que contratou empresa especializada para fins de transporte.

Segundo se extrai dos autos, especificamente da nota fiscal nº 000.082.835, a operação foi devidamente registrada como venda de veículo usado realizada em território paulista, com destaque de ICMS à alíquota interna de 18% (dezoito por cento), conforme permitido pela legislação tributária estadual (art. 52, do RICMS/SP), sendo a retirada da mercadoria assumida pelo comprador, que, como consignado, contratou diretamente os serviços da empresa TEGMA Gestão Logística LTDA. Tal circunstância é comprovada por nota fiscal emitida pela transportadora em favor do adquirente, não havendo qualquer menção à responsabilidade da vendedora pela remessa ou entrega do bem ao território paraense.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DO DIFAL

A principal tese do recurso do Estado do Pará reside na suposta incidência do diferencial de alíquota (DIFAL) na operação em exame, com base no art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição da República. Todavia, tal argumentação omite, de forma deliberada, a exigência constitucional de edição de lei complementar para regulamentação da matéria, tal como expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.469.

Ora, o cerne da controvérsia reside em saber se, à luz da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais aplicáveis, estaria caracterizada uma operação interestadual a ensejar o recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS.

A Constituição da República, no § 2º do art. 155, estabelece:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

Contudo, a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal exige, para a validade da exigência do DIFAL nas hipóteses de venda a consumidor final não contribuinte, a regulamentação da matéria por meio de
lei complementar
, em conformidade com o disposto no art. 146, III, da Carta Magna.

Dessa forma, considerando que a exigência do DIFAL se deu com base em legislação estadual (Lei Estadual nº 8.315/15), sem a devida previsão em lei complementar à época da ocorrência dos fatos (fevereiro de 2019), impõe-se reconhecer a
ilegalidade da cobrança
, como corretamente o fez a sentença.

Além disso, os elementos constantes nos autos, especialmente o DANFE, o contrato de transporte e a ausência de frete na nota fiscal de venda, denotam de maneira inequívoca que a responsabilidade pela entrega não recaiu sobre a vendedora, não se configurando, portanto, uma operação interestadual atribuível a ela, mas sim uma retirada presencial da mercadoria por parte do comprador, consumando-se o fato gerador em São Paulo.

INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL – NATUREZA JURÍDICA INTERNA DA TRANSAÇÃO

Restou
inequívoca nos autos a prova de que a venda do veículo foi consumada no Estado de São Paulo
, com retirada do bem na sede da concessionária Agulhas Negras, mediante transporte contratado diretamente pelo consumidor. A
entrega física do bem
ocorreu nas dependências da própria vendedora, não havendo qualquer remessa promovida por esta ao Estado do Pará. Configura-se, portanto,
operação interna
, sujeita à tributação exclusiva pelo Estado de São Paulo.

A tentativa do Estado do Pará de redefinir a operação como interestadual ignora a
jurisprudência consolidada
, segundo a qual
somente há operação interestadual quando o bem é remetido diretamente pela vendedora ao consumidor em outra unidade federativa
. Inexistente tal remessa — seja logística, seja jurídica —, afasta-se o fato gerador do DIFAL.

Em reforço, releva destacar que o STF, no julgamento do RE 1.287.019/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093), reiterou a necessidade de rigor formal e material na qualificação das operações tributáveis por ICMS, vedando interpretações extensivas que onerem indevidamente o contribuinte. No caso em apreço, a ausência de ingerência da vendedora sobre o transporte do bem impede o reconhecimento de uma operação interestadual.

Por fim, não é possível presumir a ocorrência de fato gerador em outra unidade da federação com base exclusivamente no
domicílio do adquirente
, sob pena de violação ao
princípio da territorialidade tributária
(art. 155, § 2º, VII, da CRFB/88), que delimita as competências estatais em matéria de ICMS.

Assim, a pretensão recursal manejada pelo Estado do Pará carece de suporte fático e jurídico. A sentença recorrida examinou detidamente a matéria e aplicou com precisão os preceitos constitucionais, legais e jurisprudenciais pertinentes, impondo-se a manutenção da decisão que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária e determinou a restituição do indébito.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MEDIANTE COMPENSAÇÃO POR CRÉDITO FISCAL

Quanto ao recurso da empresa vendedora, ora recorrente, impugna-se apenas a forma de restituição do valor indevidamente recolhido. O Juízo de origem determinou que se desse por compensação mediante crédito fiscal, o que, segundo a recorrente, mostra-se inviável, tendo em vista a ausência de inscrição estadual no Estado do Pará. A pretensão da Apelante é que a restituição se dê mediante
requisição de pequeno valor (RPV)
ou por meio de procedimento administrativo de devolução pecuniária.

O pedido merece acolhida. Isso porque, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, e do art. 66, da Lei Estadual nº 6.182/98, o sujeito passivo tem direito à restituição de tributo indevidamente recolhido, sendo admissível tanto a forma de compensação quanto a devolução em espécie, a depender da viabilidade concreta da modalidade.

Lei Estadual nº 6.182/98

Art. 66. O deferimento de restituição de tributo, multa ou juros, indevidamente pagos, dependerá de requerimento instruído com a prova de preenchimento das condições e requisitos legais, apresentada por escrito à repartição fazendária que jurisdicionar o domicílio tributário do sujeito passivo, acompanhada da prova do pagamento do tributo.

§ 1º Quando for possível a compensação do indébito, nos termos da legislação específica do tributo, a restituição será autorizada na forma de crédito fiscal.

Código Tributário Nacional

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito
, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo
,
seja qual fôr a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

A restituição por meio da compensação por crédito fiscal é, em regra utilizada em casos semelhantes ao em epígrafe, com fundamento no supramencionado art. 66, §1º, da Lei Estadual nº 6.182/98, no entanto, tal modalidade pode ser afastada em caso de impossibilidade de realização da compensação.

A legislação aplicável ao tema não confere à parte contribuinte direito absoluto à restituição na modalidade por ela escolhida, ou seja, não se faz possível a definição unilateralmente da forma pela qual essa restituição ocorrerá, no entanto, quando a compensação por crédito fiscal se faz inviável sob o ponto de vista fiscal-operacional, é possível a utilização de outra modalidade de restituição.

A compensação de ICMS pressupõe, necessariamente, que o contribuinte esteja regularmente inscrito no cadastro de contribuintes do respectivo Estado, por uma razão prática:
é apenas mediante essa inscrição que a Administração Tributária pode controlar e reconhecer os créditos e débitos do contribuinte no âmbito da escrituração fiscal digital
(ICMS – EFD). Sem inscrição estadual, inexiste mecanismo jurídico-fiscal para viabilizar a apropriação e abatimento de créditos na apuração mensal do imposto.

Tal limitação não configura qualquer afronta ao direito de restituição, mas apenas impõe que ela se realize por meio alternativo — qual seja, restituição em espécie, observados os trâmites do art. 66, da Lei Estadual nº 6.182/1998, que regula especificamente o procedimento de devolução de tributo pago indevidamente no Estado do Pará.

Assim, constatada a impossibilidade fática de compensação via crédito fiscal, por ausência de inscrição estadual da empresa no território paraense, impõe-se a adequação da forma de restituição.

A sentença, ao reconhecer a possibilidade de compensação de valores com créditos inexistentes, incorre em
error in judicando
e deve ser reformada para que a restituição se dê exclusivamente por meio de devolução pecuniária, mediante requisição de pequeno valor (RPV) ou processo administrativo de restituição, nos termos da legislação tributária estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

E

CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA,
tão somente para modificar a forma de restituição do indébito tributário,

que deverá ser realizada por meio de rpv ou procedimento administrativo, a ser definido pela parte credora, conforme legislação aplicável, conforme fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/06/2025